Tribunal: STF
Processo: RE 1221378
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ICMS – IMPORTAÇÃO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2002. É inválida lei estadual a instituir, na importação por pessoa jurídica contribuinte não habitual, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ainda que publicada posteriormente à Emenda Constitucional nº 33/2001, se antecede a Lei Complementar nº 114/2002. Precedentes: recursos extraordinários nº 439.796/RS e 474.267/RS, relator ministro Joaquim Barbosa, Pleno, acórdãos publicados respectivamente no Diário da Justiça de 17 e de 20 de março de 2014.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.